Tribunal: TJMT
Processo: 1008734-66.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008734-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FABIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 902.013.701-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Regressão cautelar. Descumprimento das condições do regime semiaberto. Monitoração eletrônica. Falta grave reconhecida na origem. Visada a fixação de regime fechado. Inviabilidade. Aplicação proporcional da sanção. Princípios da individualização da pena, proporcionalidade e ressocialização. Recurso ministerial desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que, embora tenha reconhecido a prática de falta grave pelo reeducado, condenado à pena unificada de 19 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, por crimes diversos, deixou de aplicar a regressão definitiva ao regime fechado, optando por mantê-lo no regime semiaberto com o cumprimento de outras medidas.

2.

No curso do cumprimento da pena unificada, o agravado descumpriu as condições impostas ao regime semiaberto, notadamente quanto ao uso da tornozeleira eletrônica, a qual foi removida sob a alegação de problemas de conexão, bem como deixou de comparecer, de forma injustificada, à Fundação Nova Chance – FUNAC. Diante da inobservância das condições, determinou-se a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado. Após ser recapturado, o agravado foi ouvido em audiência de justificação e, ao final, foi-lhe restabelecido o regime semiaberto, condicionado ao cumprimento de medidas específicas e à retomada da monitoração eletrônica.

3.

O recurso ministerial pretende a regressão definitiva do regime prisional para o fechado, com fundamento na prática de falta grave, conforme dispõe o art. 118, I, da LEP, sustentando-se histórico de reiteradas infrações disciplinares, e que a conduta revela inaptidão para o cumprimento da pena em regime mais brando.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a prática da falta grave decorrente da remoção da tornozeleira eletrônica e do não comparecimento à entidade fiscalizadora impõe, obrigatoriamente, a regressão do regime semiaberto ao fechado; e (ii) se a decisão judicial que reconhece a falta grave, mas opta por manter o regime semiaberto, encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade ressocializadora da execução penal.

III. Razões de decidir

5.

A execução penal, embora deva assegurar o cumprimento rigoroso da pena, não dispensa a análise individualizada do comportamento do apenado, devendo prevalecer os princípios norteadores da execução da pena da proporcionalidade e da ressocialização, sobretudo quando a falta grave não revela, por si só, risco à ordem pública ou reiteração criminosa.

6.

O art. 118, I, da LEP autoriza, mas não impõe automaticamente, a regressão de regime em caso de falta grave, cabendo ao juízo competente ponderar os elementos fáticos do caso concreto.

7.

A fundamentação da decisão agravada destacou a ausência de nova infração penal, a inexistência de periculosidade atual do reeducando, e que o último crime foi cometido há mais de duas décadas.

8.

A resposta estatal deve guardar correspondência com a intensidade do desvio de conduta, especialmente quando não comprovado o dolo específico de frustrar a fiscalização eletrônica, como no caso em exame, no qual o próprio apenado compareceu posteriormente à FUNAC e regularizou o uso do dispositivo eletrônico.

9.

Jurisprudência consolidada reconhece que a regressão de regime não é consequência automática do descumprimento das condições impostas ao uso da tornozeleira eletrônica, exigindo-se, para tanto, a análise da intencionalidade, reiteração e gravidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:
“A prática de falta grave consistente na desativação do equipamento de monitoração eletrônica, quando dissociada de dolo evidente, reiteração ou periculosidade atual, não impõe, de forma automática, a regressão do regime, devendo a sanção ser fixada de maneira proporcional e em consonância com os princípios da individualização da pena e da finalidade ressocializadora da execução penal”.

____________________

Dispositivos citados:
arts. 118, I, 127, 146-C, 146-D, e 50 da Lei de Execução Penal; art. 33, §1º, do Código Penal; art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - HC: 400226 RS 2017/0116051-2, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017; AgRg no HC n. 893.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 24/4/2024; TJMT-
N.U 1011000-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023;
TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 1504978-06.2023 .8.13.0000 Alfenas, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/02/2024, Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
interpôs, tempestivamente e na forma legal, o presente
Agravo em Execução Penal
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
no bojo do PEP de nº. 0012103-23.2006.8.11.0042, que, embora tenha
reconhecido a prática de falta grave
diante do descumprimento das condições de monitoramento eletrônico,
deixou de aplicar a regressão de regime
, mantendo o reeducando
Fábio Ferreira Rodrigues
no
regime semiaberto harmonizado
(ID 276068377).

Nas razões recursais, o
Parquet
a pela reforma da decisão singular, sustentando que o agravado
descumpriu de forma deliberada
as condições impostas ao regime semiaberto, especialmente quanto ao
uso do equipamento de monitoração eletrônica
.

Segundo narrado,
em audiência de justificação
, o agravado
admitiu que não procurou comparecer ao local designado para a manutenção do aparelho
, demonstrando
descompromisso com as ordens judiciais
. Pontua, ainda, que a
manutenção no regime semiaberto não contribui para a ressocialização do reeducando
, cuja conduta revela desrespeito reiterado à execução penal.

Com isso, busca a
regressão definitiva ao regime fechado
(ID 276068376).

As
contrarrazões defensivas
são pelo
desprovimento
do recurso ministerial (ID 276068380).

Instado a se manifestar em
juízo de retratação
, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
manteve
integralmente a decisão atacada (ID 276068381).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
opinou pelo
provimento
do recurso (ID
277769895
), nos termos do sumário que segue transcrito:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CUMPRIMENTO DA PENA - DECISÃO QUE MANTEVE O REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO, NÃO OBSTANTE O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA.
Acolhimento. Entendimento assente no sentido de a prática de falta grave acarreta na regressão de regime e na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios - Reeducando/Agravado que descumpriu as condições para cumprimento da pena em regime semiaberto em mais de uma ocasião - Falta grave que, reconhecida, deve implicar na regressão de regime pleiteada - Reforma da decisão que se impõe.
Parecer pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara,

Fábio Ferreira Rodrigues
cumpre pena unificada de 19 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, no âmbito do Processo Executivo de Pena n.º 0012103-23.2006.8.11.0042, em decorrência da unificação das reprimendas impostas nas seguintes ações penais: 0000000-00.0000.2.00.2105; 0000000-00.0000.0.20.0475 e 0000000-00.0000.0.03.2003

(ID 276068382 - Pág. 404 e ss.), as quais foram unificadas por determinação da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com fixação do regime inicial fechado.

No curso da execução
, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica, o
agravado desativou, voluntariamente, a tornozeleira e deixou de comparecer à Fundação Nova Chance – FUNAC
, em
reiteradas ocasiões
(ID 276068382 - Pág. 433 e ss.).

A
regressão cautelar
do regime prisional do agravado para o fechado foi determinada pelo Juízo, em 9.2.2024, em virtude da desativação deliberada do dispositivo de monitoração eletrônica, bem como da ausência injustificada de comparecimento à Fundação Nova Chance para prestar contas de suas atividades, determinando-se, por consequência, a expedição de mandado de prisão (ID 276068383 – Pág. 39 e ss.).

Cumpriu-se
o
mandado
de prisão em 1º.11.2024.

Durante a
audiência de justificação
(ID 276068383 - Pág. 54 e ss.), o agravado declarou que
“em decorrência dos problemas de conexão com a tornozeleira eletrônica, retirou o monitoramento eletrônico e parou de comparecer na FUNAC em dezembro de 2023 e reconhece o risco que correu, inclusive de ser preso
”, tendo o Ministério Público requerido o reconhecimento da prática da falta grave e regressão definitiva ao regime fechado.

Em decisão datada em 20.1.2025, o MM. Juiz da Execução Penal
,
embora tenha
reconhecido expressamente a prática de falta grave,
limitou-se a aplicar as
sanções acessórias previstas no art. 127 da LEP
, como a
perda de 1/3 dos dias remidos
e a
alteração da data-base
para o dia 1º.11.2024, para fins de concessão de benefícios,
mantendo o apenado no regime semiaberto.

A decisão foi
fundamentada
na
ausência de nova prática delituosa
, no
período de segregação já cumprido
e na
inexistência de periculosidade atual
, ressaltando-se ainda os elevados custos do sistema prisional e a necessidade de se preservar o objetivo ressocializador da pena (ID 276068383 - Pág. 54 e ss.).

Contra tal decisão,
insurge-se o Ministério Público, por meio do presente Agravo em Execução Penal, alegando que a
falta grave reconhecida impõe a regressão do regime para o fechado
, nos termos do art. 118, I, da LEP, diante da conduta do agravado a qual revela descaso com as determinações judiciais e inaptidão para permanecer em regime mais brando, diante do histórico de reiteradas violações disciplinares no curso da execução penal pelo agravado, revelando inaptidão para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Ressaltou que de acordo com os registros dos autos:
a
) em 19.10.2003, o agravado fugiu da unidade prisional, tendo a falta grave sido formalmente reconhecida, o que resultou em sua regressão ao regime fechado;
b
) em 26.4.2018, já em regime semiaberto, desativou a tornozeleira eletrônica, ensejando regressão cautelar, mesmo após o reconhecimento da falta grave em audiência realizada;
c
) em 27.6.2023, ele permaneceu no regime semiaberto por decisão judicial, e,
d
) em 2.12.2023, reincidiu na conduta, voltando a desativar o equipamento de monitoração eletrônica, sendo recapturado apenas em 1º.11.2024. Novamente, após audiência de justificação, o Juízo entendeu por manter o apenado no regime semiaberto, não obstante o abandono da execução da pena.

Diante desse padrão reiterado de descumprimentos deliberados das condições impostas, o Ministério Público sustenta que a regressão definitiva do regime ao fechado é medida que se impõe, uma vez que a falta grave foi reconhecida e há evidências da ausência de comprometimento com o processo de ressocialização.

A Defensoria Pública, por sua vez, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão singular está adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos do caso, e que a regressão não é automática, cabendo ao magistrado avaliar, em cada situação, a medida mais adequada à finalidade da execução penal.

Em sede de
juízo de retratação
(art. 589 do CPP), o Magistrado manteve sua decisão nos mesmos termos, reafirmando que, à luz dos princípios da proporcionalidade e ressocialização, a manutenção do reeducando no regime semiaberto é a providência mais adequada ao seu processo de reintegração social.

Feito esse relato, a controvérsia posta nos autos refere-se à
possibilidade (ou não) de manutenção do reeducando no regime semiaberto
, após o
reconhecimento formal da prática de falta grave
, consubstanciada no
descumprimento deliberado das condições impostas ao monitoramento eletrônico
.

O recurso ministerial
não
merece guarida.

É notório que a execução penal deve assegurar o fiel cumprimento das condições impostas ao reeducando, sobretudo no que tange à fiscalização eficiente do regime imposto para o cumprimento da pena unificada.

Nos termos do art. 146-C, inciso II, da Lei de Execução Penal, incumbe ao apenado submetido à monitoração eletrônica preservar a integridade do equipamento, sendo-lhe vedado removê-lo, danificá-lo, adulterá-lo ou permitir que terceiros o manipulem, sob pena de descumprimento das condições fixadas para a execução da pena.

E, ainda, o art. 146-D, inciso II, da referida Lei, prevê que a monitoração eletrônica poderá ser revogada, se o c
ondenado o violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.

Frise-se que na sequência, que o art. 118, inciso I, da mesma norma legal autoriza a regressão ao regime mais gravoso em razão da prática de falta grave, como medida sancionatória decorrente da inobservância dos deveres inerentes ao cumprimento da sanção penal.

Convém lembrar, contudo, que a adoção de medidas mais rigorosas no âmbito da execução penal deve observar, com equilíbrio e atenção às peculiaridades do caso concreto, os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da finalidade ressocializadora da pena. Esta, conforme o art. 126 da LEP, visa à efetiva reinserção social do reeducando, como o incentivo ao trabalho, essencial à sua recuperação social.

Esse entendimento, há muito, é aplicado na jurisprudência pátria, confira-se:

“(...). 1. A norma inserta no art. 126 da Lei de Execução Penal visa, essencialmente, à ressocialização do sentenciado, por meio do incentivo ao estudo e ao trabalho, atividades que agregam valores necessários à sua melhor reintegração na sociedade (...)”. (STJ - HC: 400226 RS 2017/0116051-2, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017).

A par desse recorte normativo, conquanto a indigitada inatividade da tornozeleira eletrônica por reiteradas vezes por parte do agravado (problemas apresentados no aparelho referente à conexão), vejo que, de forma correta, o Magistrado não acolheu as justificativas do agravado e reconheceu a falta grave.

Por outro lado,
em o
bservância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade
,
manteve-se o regime semiaberto
para continuidade do cumprimento da reprimenda unificada, harmonizado com domiciliar e monitoramento eletrônico,
ao considerar as particularidades do caso
: o fato de o agravado estar se inserido adequadamente na sociedade e o não envolvimento em novos delitos; tanto, que o último crime que ele cometeu foi há mais de 20 anos.

Dessa forma, foi determinada a instalação do dispositivo de monitoração eletrônica, bem como, de maneira acertada, reconhecida, nos autos do processo executivo penal, a
suspensão do curso da pena
nos períodos de 15.7.2023 a 9.10.2023 e de 2.12.2023 até a data da efetiva prisão (1º.11.2024), providência que reputo absolutamente adequada diante das peculiaridades do caso.

Além disso, fixou-se como condição o comparecimento mensal do apenado à Fundação Nova Chance (FUNAC), para as seguintes finalidades: (a) assinatura do termo de comparecimento; (b) comprovação do exercício de atividade laboral lícita, caso já esteja inserido no mercado de trabalho; (c) na hipótese de ainda não ter se recolocado profissionalmente, deverá apresentar-se na referida instituição, conforme endereço previamente informado, para fins de atendimento ao disposto no art. 39, inciso V, c/c art. 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal, em consonância com o art. 33, §1º, do Código Penal; e (d) atualização ou retificação de endereço residencial, bem como comprovação do pagamento da pena de multa e das custas processuais, no prazo de 10 dias.

Advertiu-se, por oportuno, que o descumprimento de quaisquer das obrigações fixadas poderá ensejar a revogação do benefício concedido e, se for o caso, a decretação da prisão.

Igualmente,
não há notícias nos presentes autos
de que o agravado tenha descumprido as medidas impostas no regime semiaberto, desde então.

Conquanto não passe despercebida a conduta omissiva do reeducando ao deixar de utilizar corretamente o aparelho de monitoração eletrônica tal comportamento, analisado de forma isolada e dissociado de qualquer reiteração ou evidência de intenção dolosa de frustrar a fiscalização, não autoriza, por si só, a imposição de medida extrema e desproporcional, como a regressão de regime.

Conforme já consignado, a resposta Estatal deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo quando se está diante de apenado que, não obstante eventuais falhas, não praticou nova infração penal, não se evadiu da comarca e manteve, em termos gerais.

Nesse contexto, impõe-se, ainda, reconhecer a importância da atuação do Juízo da Execução Penal, cuja proximidade com os fatos e com a realidade da execução da pena lhe confere posição privilegiada para avaliar com sensibilidade e precisão as particularidades do caso concreto.

Destaca-se, nesse ponto, que a teor do parágrafo único do art. 146-C da Lei de Execução Penal, a violação comprovada dos deveres previstos no
caput
poderá ensejar a critério do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, a adoção de medidas proporcionais e adequadas às condutas apuradas.

A jurisprudência consolidada, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte, tem reconhecido que a mera inobservância das regras do monitoramento eletrônico, quando acompanhada de justificativa plausível, ausência de reiteração e/ou inexistência de
animus
de evasão,
não
autoriza, de forma automática, a regressão regimental.

Confira-se o teor desse raciocínio nas seguintes jurisprudências:

“(...) 2- Para
a jurisprudência desta Corte, o rompimento da tornozeleira nem sempre acarreta a sanção mais grave

- regressão de regime (a não ser em casos em que a conduta é acompanhada de uma fuga ou não retorno de saída no prazo certo, ou reiteração de rompimentos, etc)
.3- No caso, constata-se que o executado descumpriu os seguintes deveres e orientações acerca do monitoramento eletrônico e do benefício de saída temporária: não retorno com equipamento de monitoramento eletrônico e com carregador de parede. Justificativa de acidente. Retorno na data e horário certos.4.
Na hipótese, embora realmente tenha havido o rompimento do equipamento, não se constata a presença de dolo,
tanto que o executado se prontificou a ressarcir o dano e retornou à unidade prisional na data e horário aprazados, conforme afirmado pelo próprio Tribunal a quo. Além disso, não houve fundamentação concreta pelas instâncias de origem quanto à não aceitação da explicação apresentada pelo apenado, afigurando-se proporcional a aplicação, na espécie, de sanções menos severas, mas próprias da violação das regras de monitoramento eletrônico, previstas no art. 146-C, parágrafo único, da LEP.5- Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC n. 893.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 24/4/2024). Destaquei.

“(...) A análise de cada situação fática jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal (...)”. (N.U 1011000-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Por cautela, cumpre enfatizar que a presente decisão não se traduz em complacência ou impunidade diante das condutas inadequadas praticadas pelo reeducando no curso da execução penal. Trata-se, ao revés, do reconhecimento de que a atuação estatal, nesse âmbito, deve observar fundamentos jurídicos consistentes, pautar-se na proporcionalidade entre o fato e a medida adotada e, sobretudo, respeitar a finalidade ressocializadora da pena.

Nesse sentido, confira-se escólio de ementa:

“(...)- 1. Em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quando demonstrado que o reeducando não tinha a intenção de frustrar os fins da execução, deve-se acolher sua justificativa, afastando-se o reconhecimento da falta grave. - 2. Mostra-se razoável o acolhimento de justificativa, no caso de prática de falta grave isolada, em conduta com baixo grau de reprovabilidade, e ainda por não constarem outras transgressões disciplinares durante a execução da pena. - 3. Nos termos do artigo 116 da Lei de Execução Penal, "o Juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as peculiaridades da situação excepcional assim recomendem". - 4. Havendo a demonstração da excepcionalidade, poderá o reeducando ter suas condições de trabalho flexibilizadas. V.V. -
A ressocialização dos condenados constitui a finalidade maior da execução penal (art. 1º, LEP), impondo-se a repercussão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no exame das condutas desviantes durante o cumprimento da sanção penal.
O descumprimento injustificado das condições impostas ao regime aberto pode ensejar o reconhecimento da falta grave sem que, necessariamente, seja determinada a regressão de regime ou a perda de parte dos dias remidos (...)”. (TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 1504978-06.2023 .8.13.0000 Alfenas, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/02/2024, Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 06/02/2024). Destaquei.

Diante desse cenário, rejeita-se o pedido de regressão ao regime fechado definitivamente visado pelo
Parquet,
pelos motivos acima delineados.

Ante o exposto, em
dissonância
do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025